Tribunal: TJMT
Processo: 1036061-38.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036061-38.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ANTONIA GEDY SIMOES PIRES - CPF: 103.073.541-72 (APELANTE), RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO), ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELADO), WILZA APARECIDA LOPES SILVA - CPF: 255.685.028-03 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA –
ASTREINTES
– EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – NOVO VALOR – INSUFICIENTE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A luz do art. 537, §1o, inc. I, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificado o excesso.

Todavia, ainda que o art. 537, §1o, inc. I, do CPC, permita ao juiz adequar o valor para não torná-lo excessivo, também não é permitido fazê-lo para tornar insuficiente, ou seja, a adequação deve ser justa.

Não há que se falar em trânsito em julgado do valor da multa diária. É plenamente possível a revisão da quantia arbitrada a título de multa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1036061-38.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Antônia Gedy Simões Pires

Apelada:
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Antônia Gedy Simões Pires em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução provisória de multa cominatória que move em desfavor da Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, julgou parcialmente procedente o feito, reduzindo a
astreintes
fixada anteriormente em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), condenando a executada a efetuar o pagamento no montante atual, acrescido de correção monetária, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Inconformada, a apelante defende a manutenção do valor original da multa cominatória fixada, tendo em vista o descumprimento reiterado de ordem judicial por prazo demasiado, bem como pelo fato de não haver qualquer recurso contra a decisão original que fixou a referida multa. Requer a reforma da r. sentença, para que a empresa apelada seja condenada ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 70630482), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,

de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1036061-38.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Antônia Gedy Simões Pires

Apelada:
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central

V O T O

Cinge-se dos autos que Antônia Gedy Simões Pires ajuizou ação de execução provisória de multa cominatória em desfavor da Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, aduzindo que havia ajuizado anteriormente ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada contra a referida empresa (n. 10001179-50.2014.8.11.0041) em razão de ter seu plano de saúde cancelado indevidamente, sem ter sido previamente notificada, face a sua aposentadoria na empresa em que trabalhou até 01.02.2016, tendo obtido decisão favorável, no sentido de proceder ao depósito judicial das mensalidades, bem como determinar à empresa ré a reativação imediata do aludido plano, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixado ao patamar máximo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Aduz ainda, que passados mais de 100 (cem) dias, a empresa ré insiste em descumprir a medida liminar, tendo em vista que não realizou a reativação do plano conforme determinado pelo Juízo, motivo pelo qual manejou a demanda executiva a fim de receber a
astreintes
fixada na r. decisão de tutela de urgência, no montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o valor fixado da
astreintes
pode ser revisto diante da sua irrisoriedade ou exorbitância, nos termos do art. 537, §1o, inc. I, do CPC, reduziu o valor da multa cominatória fixada anteriormente em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), condenando a executada a efetuar o pagamento no montante atual, acrescido de correção monetária, além das custas processuais e honorários advocatícios (id. 71037502).

Irresignada, a apelante defende a manutenção do valor original da multa cominatória fixada, tendo em vista o descumprimento reiterado de ordem judicial por prazo demasiado, bem como pelo fato de não haver qualquer recurso contra a decisão original que fixou a referida multa. Requer a reforma da r. sentença, para que a empresa apelada seja condenada ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar ser cediço que a imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1o, inc. I, do CPC, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§1o - O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;”

O referido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos
[
...]”.
(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011 – negritei)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO -

RECURSO DESPROVIDO.

A luz do art. 537, §1o, inc. I, do CPC/15 e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificado o excesso.

Não há que se falar em trânsito em julgado do valor da multa diária. É plenamente possível a revisão da quantia arbitrada a título de multa
. [...]”
(TJMT, RAI n. 1005609-37.2018.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 22.08.2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE OBRA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DO EMPREENDIMENTO – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – ALEGADO CASO FORTUITO E CULPA DE TERCEIROS – RISCO DO NEGÓCIO – PRAZO DE PRORROGAÇÃO NÃO OBSERVADO – DANO MORAL – AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – IMPEDIMENTO DE ADENTRAR AO IMÓVEL – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ASTREINTES – VALOR TOTAL DA MULTA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 537, § 1o, INCISO I, DO CPC – R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS) – QUANTIA ADEQUADA – EQUILÍBRIO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Conquanto a valoração da multa seja ato discricionário do magistrado e não exista, a priori, limite para a sua fixação, o julgador, ao analisar as particularidades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e a natureza da obrigação a ser cumprida, deverá estabelecer uma soma adequada a influir no ânimo do devedor, sem importar na ruína deste ou na ineficiência da medida.

Verificado excesso na sanção processual aplicada ao caso, pode o julgador, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte contrária ou implicar a ineficiência da medida, adequar o quantum da multa à realidade dos autos
.”
TJMT, RAC n. 0034391-16.2016.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.09.2020 – negritei)

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

Destarte, embora a
astreintes
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Por conseguinte, entendo que o douto magistrado
a quo
agiu com acerto em parte, pois, a multa cominatória deve ser fixada desde que seja suficiente e compatível com a obrigação, e ainda em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, o que ocorreu no caso dos autos.

O valor vultoso pretendido pela apelante é evidentemente desproporcional e exagerado, pois, não condiz com a falta cometida pela apelada. Friso, assim, que a redução da multa cominatória, não implica em aceitação de suposta inércia da empresa apelada, mas tão somente em adequação de seus valores aos comandos legais e princípios lógicos vigentes.

Nesta senda, sem embargo do que dispõe o art. 537, §1o, inc. I, do CPC, é permitido ao juiz adequar o valor, até mesmo de ofício, para não torná-la excessiva ou insuficiente, tal qual procedido pelo d. magistrado no caso em voga.

Assim sendo, observa-se que a matéria referente a fixação da multa diária é de ordem pública, podendo ser apreciada de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo que se falar em existência de coisa julgada material quanto a condenação ao pagamento da multa diária, haja vista que o referido instituto processual abarca somente a pretensão levada ao exame do Poder Judiciário.

Afinal, o crédito proveniente da multa diária não integra a lide, consistindo em mera coação que não pode ser enquadrada como questão já decidida no litígio.

Nos dizeres de Eduardo Talamini "
A imutabilidade da coisa julgada recai sobre a pretensão que foi acolhida - ou seja, sobre a determinação de que se obtenha o resultado específico a que tenderia a prestação que foi descumprida. Não abrange o valor da multa, nem mesmo sua imposição. A multa é elemento acessório, instrumento auxiliador da 'efetivação' do comando revestido pela coisa julgada
". (Curso Avançado de Processo Civil - 3o Vol. - Ed Revista dos Tribunais - 2002 - p. 250)

No mesmo sentido, Humberto Theodoro Junior ensina:

“A multa uma vez fixada não se torna imutável, pois ao juiz da execução atribui-se poder de ampliá-la, para mantê-la dentro dos parâmetros variáveis, mas sempre necessários, da "suficiência" e da "compatibilidade", mesmo quando a multa seja estabelecida na sentença final, o trânsito em julgado não impede ocorra sua revisão durante o processo de execução...”.
(Curso de Direito Processual Civil, 2006, p. 27)

Outro não é o entendimento jurisprudencial:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. ASTREINTES. ALTERAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO ... A multa prevista no art. 461 do CPC, por não fazer coisa julgada material, pode ter seu valor e periodicidade modificados a qualquer tempo pelo juiz, quando for constatado que se tornou insuficiente ou excessiva. Precedentes. 3. Recurso especial conhecido e improvido
.” (STJ, REsp 708290/RS, 5a Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 26.06.2007)

E ainda, por não ser permitida, e até repudiada, a obtenção de vantagem maior que o próprio processo atingiria.

A denominada constitucionalização do Direito Processual Civil autoriza que em casos específicos, princípios como o da
razoabilidade, proporcionalidade, equidade e vedação ao enriquecimento ilícito, sejam utilizados com filtro para a escorreita aplicação da regra ao caso concreto.

Todavia, ainda que o art. 537, §1o, inc. I, do CPC, permita ao juiz adequar o valor para não torná-lo excessivo, também não é permitido fazê-lo para tornar insuficiente, ou seja, a adequação deve ser justa.

No caso dos autos, embora o MM. Juiz tenha acertado ao reduzir o valor fixado pela
astreintes
, vez que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia ser muito elevado, entendo que a referida redução de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) se tornou exagerada, mormente pelo fato da peculiaridade que envolve a questão, haja vista a demora considerável da empresa apelada em cumprir a medida liminar deferida nos autos da ação 10001179-50.2014.8.11.0041, cuja inércia foi superior a 100 (cem) dias.

Sendo assim, entendo que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) que agora fixo, demonstra-se mais adequado e em consonância com o teor do art. 537, §1o, inc. I, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser reformado em parte, para condenar a executada ao pagamento da multa cominatória pelo descumprimento de decisão judicial no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), devidamente atualizado na forma fixada na r. sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, de janeiro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021